Tribunal: TJBA
Processo: 0006638-71.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0006638-71.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: LABO LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

EMBARGADA: SHYRLEY DA SILVA MARTINS SANDES

Advogado(s)
:
MARIA EDY DA HORA OLIVEIRA, CYNTHIA SOUZA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LABORATÓRIO.
FALSO NEGATIVO EM EXAME DE GRAVIDEZ. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE LIPOASPIRAÇÃO
.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO LABORATÓRIO, POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
. EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA EXPENDIDA NO APELO. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RECHAÇAR A TESE DO RECORRENTE, MANTENDO O IMPROVIMENTO DO INCONFORMISMO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
,
opostos no bojo da Apelação n°

0006638-71.2012.8.05.0274
, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Embargante

LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - LABO
, sendo Embargada
SHIRLEY DA SILVA MARTINS SANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.